Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732880-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE CASTRO MARQUES AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO DE CASTRO MARQUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0748886-14.2023.8.07.0001, proposto por CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA., ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 205053649 da origem): “A diferença entre os valores apontada pelo exequente na petição de ID 204848593 diz respeito à correção monetária inerente às contas judiciais e se deu em estrita observância ao disposto na decisão de ID 199742351, que, por sua vez, determinou a transferência de R$ 647.780,00, com acréscimos legais. Nada tenho a prover, portanto, em relação ao sobredito requerimento. Quanto ao requerimento de ID 204960582, indefiro-o, pois o direito de regresso deverá ser exercido por meio de ação autônoma em caso de responsabilidade solidária. Retornem os autos ao arquivo.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual o agravante/executado formulou pedido regressivo com intuito de receber a cota parte do codevedor, relativa a 50% do débito adimplido. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão retro. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que o título exequendo o condenou, solidariamente ao Partido Social Democrático no Distrito Federal (PSD/DF), ao pagamento de R$ 2.244.844,05 à exequente. Argumenta que no decorrer da execução, realizou o pagamento integral do débito, tornando-se, assim, credor regressivo do codevedor em percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor adimplido. Afirma que, com o pagamento, sub-rogou-se nos direitos do credor, razão pela qual pode prosseguir na execução para receber seu crédito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 62640380) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. O direito de regresso está prescrito no art. 283 do Código Civil, nos seguintes termos: Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. No que tange ao exercício do direito de regresso, o Código de processo Civil estatui: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. (grifei). Com efeito, §1o do mencionado dispositivo legal aponta que o direito de regresso pode ser exercitado nos mesmos autos ou em ação autônoma. Nesse sentido, o fator determinante para que o direito regressivo seja exercido em ação autônoma é a identidade de natureza jurídica da demanda original e da ação regressiva. É dizer, se ambas são da mesma natureza jurídica, e adotam o mesmo processo, não há vedação legal para que o pedido regressivo siga nos mesmos autos. Doutra via, se elas devem tramitar em procedimentos diversos, a ação regressiva será exercitada de forma autônoma. In casu, segundo se extrai dos autos, o agravante, devedor solidário do débito exequendo, realizou o seu pagamento integral, sub-rogando-se nos direitos do credor, ao menos no percentual da cota parte do codevedor inerte (CPC, art. 346, I). Desse fato jurídico, nasce o direito de o agravante exigir do codevedor o reembolso do valor pago no percentual de sua cota parte decorrente da solidariedade. Outrossim, como a ação originária tem natureza jurídica de execução e a ação regressiva também, não há óbice procedimental para que o agravante dê prosseguimento no cumprimento de sentença na posição anteriormente ocupada pelo exequente originário, o que decorre de regra estabelecida no art. 778, §1o, inciso IV do CPC. A respeito da matéria, há precedente do c. STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CODEVEDOR SOLIDÁRIO QUE PAGA A DÍVIDA PELA QUAL ERA OU PODIA SER OBRIGADO. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2023 e concluso ao gabinete em 14/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o devedor solidário que promove a quitação integral do débito se sub-roga nos direitos do exequente originário, sucedendo-o no polo ativo da execução de título extrajudicial. 3. O art. 778, § 1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, independentemente do consentimento do executado (§ 2o). 4. O Código Civil dispõe que a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (art. 346, III). Como exemplo, menciona-se a situação do devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro e se sub-roga no direito de exigir de cada um dos codevedores a sua respectiva quota (art. 283). 5. Conclui-se que o codevedor solidário que adimple a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor e, como consequência, pode suceder ao credor originário no polo ativo da execução de título extrajudicial, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de regresso. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.095.925/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.). (grifei). Desta Corte, tenho destacado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE CONSUMIDORES. CONTESTAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADA PELO RÉU. SEGURADORA. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA DISTINTA. DISCUSSÃO QUE SOBREPUJA OS LIMITES DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES ORIGINÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL INOCORRENTE. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto cediço que o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, uma vez aferido que a relação de direito material da qual emergira a pretensão qualifica-se como de consumo, a inserção de terceiro na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pela parte hipossuficiente reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a denunciante, que ocupa sua angularidade passiva, com a denunciada, notadamente se a denunciação não deriva da solidariedade que os enlaça, mas do vínculo material que entabularam de forma autônoma. 2. Tratando-se de ação de consumidor, sujeita a relação material controvertida, portanto, à incidência da legislação de consumo, sobeja inexorável que a formação da lide secundária, germinada da denunciação da lide postulada pela demandada, além de ensejar nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e o estabelecimento, no seu bojo, de discussão em torno das obrigações originárias da relação subjacente estabelecida entre denunciante e denunciada, descerrando, dessas circunstâncias e ante a regulação conferida à denunciação à lide, a inviabilidade de que que seja deferida sob pena de ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1677349, 07350674720228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Esse entendimento prestigia os princípios da celeridade e da economia processual. Além disso, não há prejuízo ou atraso na demanda original, na medida em que o débito perseguido pelo credor originário foi integralmente adimplido. Destarte, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção da ação principal, haja vista a satisfação do exequente. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 15:53:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora